Tribunal: STF
Processo: Rcl 71037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. contra acórdão proferido pela 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010445-74.2020.5.15.0118), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de uma ação trabalhista proposta pelo sr. José Marcos Blanco em face da empresa ora reclamante Manufatura de Brinquedos Estrela, pretendendo a caracterização do vínculo empregatício, bem como os consectários legais previstos na CLT. 



    [...]



    Em virtude da contrariedade das r. sentenças proferidas pela Vara do Trabalho de Itapira, bem como dos v. Acordãos proferidos pelo 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao recurso extraordinário com repercussão geral - RE 958.252 - Tema 725 RG, bem como ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF n° 324, ADC n° 48, ADI n° 3961 e ADI n° 5625, entende-se como legal e cabível a propositura da presente reclamação. 



    [...]



    Conforme se verifica no anexado contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa do Sr. José Marcos Blanco (LBL CONSERTOS DE BRINQUEDOS LTDA – CNPJ/MF sob o nº 13.044.315/0001- 82.) e a empresa reclamante, em 09/12/2010, restou demonstrado que tais serviços eram de natureza distintas daqueles prestados quando empregado regido pela CLT. 



    [...]



    Ressalta-se que a partir de 01/06/2016 o Sr. José Blanco informou a empresa reclamante que havia aberto outra empresa (JM BLANCO CONSERTO DE BRINQUEDOS LTDA.), no qual a partir daquele momento passaria a prestar serviços para a reclamada por intermédio desta nova empresa, realizando, pois, um novo instrumento contratual, ora anexado. 



    A prestação de serviços consistia-se em atuação na área de conserto de brinquedos da empresa reclamada, sendo certo que o Sr. José Blanco, por meio da sua Pessoa Jurídica, era o responsável técnico, sendo certo que o artigo 422 do Código Civil traz ao ordenamento jurídico o Princípio da boa-fé entre os contratantes, no qual, disciplina que a relação entre duas ou mais partes que figuram o mesmo negócio jurídico devem ser de integridade, clareza e demais características para uma boa resolução. 



    [...]



    Ora, tanto a ADPF 324 quanto o RE 958.252, julgados de forma conjunta, firmaram a tese inovadora à época acerca da possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isto é, declarou a licitude da terceirização das atividades meio e/ou fim. 



    [...]



    Ademais, e conforme entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre as partes era de natureza empresarial, logo, não há que se falar em vínculo de emprego.” 



    Ao final, requer a condenação da parte beneficiária no pagamento de honorários advocatícios e, no mérito, que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 09, fls. 35-43):



    “De fato, a revisão de todo o contexto probatório confirmou a boa aplicação daqueles princípios implícitos na disposição do artigo 818 da CLT. Nesse aspecto, merece especial atenção a constatação de que, além do reclamante, havia outros profissionais que ocupavam iguais funções, Gerente de Produção, só que contratados sob o regime da CLT, sendo que sequer existia diferença entre o nível de responsabilidade. 



    [...]



    Já a primeira testemunha ouvida pelo reclamante, Sr. Ademar Francisco Sandrim, foi enfática ao dizer que, com a transferência da produção da Capital para a cidade de Itapira, muitos profissionais de nível de gerência vieram, mas não foram registrados. 



    Isso leva a crer que a reclamada aproveitou a oportunidade para instituir novo sistema de contratação de uma parcela dessa gerência por meio de Pessoas Jurídicas, caso do reclamante. 



    3.1.3. Não bastasse sua discutibilidade no âmbito jurídico trabalhista atual, sua invalidação tornou-se factível (e necessária) a partir da incontestável verificação de que o reclamante desempenhava iguais funções que outros colegas, porém vinculados a empresa pelas regras da CLT.”



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou os contratos de prestação de serviços de consertos celebrados entre a Reclamante e o ora Beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0010445-74.2020.5.15.0118), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente